Tribunal: TJDFT
Processo: 0746846-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746846-62.2023.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: WESLEY UBIRATAN FERNANDES REQUERIDO: DERLANE ANTONIO DIAS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O A decisão de ID 53164034 deferiu a atribuição de efeito suspensivo à apelação. As partes não interpuseram recurso contra a referida decisão . Assim, traslade-se cópia da supracitada decisão para os autos da Apelação n. 0707933-82.2022.8.07.0020. Após, dê-se prosseguimento com as diligências para fins de arquivamento e baixa. Publique-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator